Tribunal: TJSP
Processo: 2367857-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO (VEÍCULO). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Insurgência em face de decisão que indeferiu pedido de bloqueio de circulação do veículo. Possibilidade. Não cumprimento da liminar. Inteligência do art. 3o, §§ 9o e 10, do Decreto-lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/14. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.